Tribunal: TJBA
Processo: 8000429-22.2017.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000429-22.2017.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VANIA CABRAL DE ANDRADE e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JONES COUTO DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA e outros

Advogado(s)
:
JONES COUTO DOS SANTOS, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DECRETO QUE SUSPENDEU GRATIFICAÇÕES. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENÚNCIA ADMINISTRATIVA. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. DANOS MORAIS. COERÊNCIA JURISPRUDENCIAL.

1.
Cláusulas de renúncia antecipada ao direito de ação violam a garantia fundamental do acesso à justiça (CF, art. 5º, XXXV).

2.
Documentos unilaterais ("fichas financeiras") não constituem prova suficiente de quitação de débitos.

3.
O atraso pontual no pagamento de verbas salariais não configura dano moral indenizável, conforme jurisprudência consolidada desta Câmara em casos idênticos envolvendo o mesmo Decreto nº 055/2017.

4.
Recursos conhecidos e desprovidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n. 8000429-22.2017.8.05.0258
, da Comarca de Teofilândia/BA, em que figuram como
Apelantes
MUNICIPIO DE TEOFILANDIA e VANIA CABRAL DE ANDRADE e como
Apelados
MUNICIPIO DE TEOFILANDIA e VANIA CABRAL DE ANDRADE.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de justiça da Bahia.

Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator Substituto